Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-77.2023.8.11.0010
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002780-77.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), LEO DILMAR LANGNER - CPF: 181.426.561-91 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1002780-77.2023.8.11.0010

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA

RECORRIDO: LEO DILMAR LANGNER

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER À AVALIAÇÃO – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PRESENTES OS REQUISITOS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 1.456/2012 – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À CONCESSÃO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento de diferenças salariais entre o valor efetivamente recebido e aquele que deveria ter sido pago em razão das progressões, relativo ao período de 08/04/2021 até a data do devido reenquadramento (id. 209131195).

2.

Em suas razões recursais, argumenta que houve erro de interpretação da lei. Sustenta que a progressão horizontal de servidores públicos depende do preenchimento de requisitos específicos, incluindo o reconhecimento dos cursos de aperfeiçoamento avaliados por uma comissão designada para esse fim.

Afirma que o reclamante não comprovou o reconhecimento de seus cursos pela comissão, conforme exigido pela lei municipal. Aduz que a autonomia do Poder Executivo deve ser preservada no que diz respeito ao mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão.

Contesta os valores das diferenças salariais solicitadas pelo demandante, alegando que não foram considerados os reajustes corretos. Por fim, subsidiariamente, questiona a competência dos Juizados Especiais para proferir uma sentença ilíquida, defendendo a nulidade dessa parte da sentença.

Pugna pelo provimento do recurso interposto e pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

O recorrido, em suas contrarrazões, alega que o recurso foi interposto com intuito protelatório e, ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos, julgando totalmente improcedente o recurso interposto.

4.

Observa-se que a Lei municipal nº 1.456/2012, de 02/07/2012, reestruturou o quadro de pessoal e instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura municipal de Jaciara/MT.

5.

O cargo do reclamante encontra-se identificado no art. 47, I, da Lei nº 1.456/2012 (Operador de Veículos e Máquinas), e as alíneas de “
a
” a “
e
” estipulam a classe ocupada pelo servidor, dependendo de seu grau de instrução.

6.

O art. 48 do mencionado dispositivo legal menciona as formas de movimentação da carreira, a saber: I – por
progressão horizontal
e II – por progressão vertical.

7.

Já a subseção I – Da
progressão horizontal
, pelo art. 49, § 3º, dispõe que:

Art. 49 A
progressão horizontal
dos Profissionais do Quadro Geral
dar-se-á de uma classe para outra imediatamente superior à que o servidor ocupa, na mesma série de classes do cargo, mediante comprovação da habilitação e/ou certificação de aperfeiçoamento, e/ou qualificação, e/ou capacitação profissional exigida para a respectiva classe
, observado o cumprimento do estágio probatório e o cumprimento do intervalo mínimo de 03 (três) anos da classe A para a classe B, mais 03 (três) anos da classe B para a C, 03 (três) anos da classe C para a D e 03 (três) anos da classe D para a E, após a vigência da presente lei. (Redação dada pela Lei nº 1619/2014

(...)

§ 3º Para efeitos de comprovação de Cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado, serão considerados Diplomas,
Certificados
ou Atestados, expedidos ou convalidados por instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

8.

Compulsando os autos, nota-se que o reclamante protocolou o pedido de progressão horizontal, nº 1621-01/2021, na data de 08/04/2021 (id. 209131183), anexando certificado de conclusão do ensino médio (Educação de Jovens e Adultos), expedido pela Secretaria de Estado de Educação, e somente na folha de março de 2023 seus vencimentos foram readequados, segundo informação do reclamante (id. 209131178, pág. 3).

9.

Em sua defesa, o reclamado alega que inexiste o direito de progressão horizontal automática do servidor e que seria necessário demonstrar todos os requisitos legais, além de o ato administrativo de conceder a promoção pleiteada ser ato discricionário da Administração Pública.

10.

Conforme consignado na sentença recorrida, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

11.

As provas apresentadas pelo reclamante comprovam que foi solicitada a progressão horizontal, juntando-se ao requerimento o documento necessário para que seu pleito fosse analisado e deferido (Certificado de conclusão do ensino médio), o que inclusive foi aceito pelo reclamado, porém, de maneira atrasada (aproximadamente 23 meses após o protocolo do requerimento). Desse modo, comprovados os requisitos para a progressão pleiteada, após análise pela Administração Pública, esta deveria ser automática.

12.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VALENÇA.
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM PROCEDER À AVALIAÇÃO SEMESTRAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE
.
Ação cognitiva ajuizada por servidor público em face da edilidade a buscar o reconhecimento de sua progressão funcional, bem como o pagamento das diferenças salariais dela advindas
. Sentença de procedência. 1.
O autor tem direito à progressão horizontal na carreira na forma da Lei Complementar nº 27/99, que instituiu o Plano de Carreira do Servidor Público, e as diferenças apuradas, devidamente corrigidas
. 2. Prescrição só atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, tal como preceitua a regra do artigo 1.º do Decreto no 20.910/32. Súmula n.º 85 do STJ. 3.
A não realização semestral de avaliação de desempenho funcional viola o princípio da legalidade
. 4. Isenção das custas processuais e condenação à taxa judiciária. Súmula 145 do TJRJ. Recurso ao qual se nega provimento (TJ-RJ - APL: 00027755820188190064, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 22/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2021)
(Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM.
PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 146/08. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUSÊNCIA. OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL
. IRDR nº 1.0332.14.00177-1/002.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
Havendo inércia por parte da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho, o servidor público do Município
de Botumirim,
desde que preenchido o requisito temporal, faz jus à progressão na carreira, na forma da Lei municipal n. 146/2008 durante o seu período de vigência
, conforme tese fixada no IRDR n. 1.0332.14.00177-1/002. Por conseguinte, impõe-se a confirmação da sentença que julgou procedente o pedido de progressão horizontal,
condenando o Município de Botumirim ao pagamento das diferenças remuneratórias
, observada a prescrição quinquenal. (TJ-MG - AC: 10278120016953001 Grão-Mogol, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)
(Grifei)

13.

Assim, demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários e temporais para a progressão pleiteada, e inexistindo qualquer impedimento para a obtenção, a recorrida deveria ter procedido com o enquadramento e a readequação salarial.

14.

Inexistindo o enquadramento e a readequação salarial, o reclamado deve ser compelido a realizar o enquadramento retroativo e efetuar o pagamento das diferenças, sob pena de enriquecimento sem causa.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

16.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024